Tribunal: TJES
Processo: 0062368-14.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0062368-14.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DELSON DE SENNA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECONHECIMENTO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO.

1. O reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,
porquanto
não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da demanda executiva, nem pela não localização do devedor ou de seus bens. Precedentes.

2. Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0062368-14.2003.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
DELSON DE SENNA

RECORRIDO :
MUNICIPIO DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM

MAGISTRADO
:
ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
DELSON DE SENNA, pretendendo a reforma
parcial
da sentença que decretou a prescrição intercorrente de
todos os créditos referentes à CDA executada nestes autos,
nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e do art. 40, e seus parágrafos, da LEF, determinando o desbloqueio dos valores penhorados.

O Recorrente alegou, em síntese, que é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência.

Assim, a controvérsia devolvida na apelação cível limita-se à condenação do ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Segundo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da demanda executiva, nem pela não localização do devedor ou de seus bens. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. 1. O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens. Precedentes. 2. No caso dos autos, o recurso da Fazenda foi provido porque o acórdão do TRF da 4ª Região decidiu condená-la ao pagamento dos honorários sucumbenciais do advogado em razão de a parte executada ter oferecido exceção de pré-executividade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1929415/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)” (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTINTA EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ pacificou a orientação de que a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal. No mesmo sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.849.431/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a. Turma, DJe 17/03/2021; e AgInt no REsp 1.892.578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 2a. Turma, DJe 06/04/2021). 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1834263/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)”

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)